Tribunal: TJSP
Processo: 1500215-18.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000691283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500215-18.2019.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
EDUARDO AQUINO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-18.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 2/15
VOTO no 10035
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500215-18.2019.8.26.0136
COMARCA: Cerqueira César
VARA DE ORIGEM: 1a Vara
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Marcelo Stabel de Carvalho Hannoun
APELANTE: Eduardo Aquino Santos
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Eduardo Aquino
Santos, contra a r. sentença de fls. 207/213 (publicada em cartório aos 7 de
junho de 2019 fl. 214), cujo relatório se adota, que o condenou como
incurso nas penas do artigo 344 do Código Penal, a 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 11 (onze) dias-multa,
no mínimo legal, deferido eventual recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu em busca da desclassificação para
o crime de ameaça, com absolvição relativamente a tal delito, por
atipicidade da conduta. Alega que o “Dr. Douglas não patrocinava a ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-18.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 3/15
alimentos movida pela Sra. Josenilde contra o réu, quem patrocinava este
processo pelos interesses da Sra. Josenilde era a Dra. Maísa Amaral,
esposa do Dr. Douglas Amaral” (sic), sustentando que “não ameaçou o Dr.
Douglas no exercício de sua atuação civil, mas sim pela sua prática profana
de instigar a comunicação falsa de crime” (sic), pelo que “agiu em estado de
descontrole ou alteração anímica, havendo uma incompatibilidade com o
dolo de ameaçar” (sic). Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no
mínimo legal e o abrandamento do regime prisional (fls. 237/241).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 247/249), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 261/269).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 19 de fevereiro de 2019,
“anteriormente às 18h" (sic), no local indicado na denúncia, o apelante usou
de grave ameaça contra a vítima Douglas Alexandre do Amaral, “pessoa
que funciona em processo judicial como advogado de sua ex-companheira
Josenilde Felix de Lima” (sic), com o fim de favorecer interesse próprio no
âmbito de tal processo.
Consta, ainda, que, na mesma data, “por volta de 18h” (sic), o
apelante, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou, por palavras
e gestos, causar mal injusto e grave à sua ex-companheira Josenilde Felix
de Lima.
Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, o apelante, destruiu, com grave ameaça à vítima, “um ferro de passar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-18.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 4/15
roupas da marca 'Mondial' e um aparelho receptor de sinal da 'Sky'” (sic),
pertencentes à sua ex-companheira Josenilde Felix de Lima.
A r. sentença, ora guerreada, julgou parcialmente a ação, para
absolver o apelante da imputação de estar incurso nas penas dos artigos
147 e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal.
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória relativamente ao delito de coação no curso do processo.
Inconteste a existência do referido crime, imputado ao
apelante, comprovada por meio de toda a prova oral amealhada,
notadamente pelo clamor da vítima Douglas, ouvida nas duas fases da
persecução penal, não se olvidando, ainda, da cópia da petição inicial
relativa ao processo (no 1000171-56.2019.8.26.0136) proposto contra o
apelante, que ensejou a persecução penal quanto à infração aqui tratada e
no qual a aludida vítima atua como advogado de Josenilde, ex-companheira
de Eduardo (fls. 66/77).
Quanto à autoria de tal delito, a prova dos autos faz concluir
pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.
A vítima Douglas, sempre que ouvida, confirmou ter sido
ameaçada pelo apelante. Em solo policial, declarou, in verbis: “Tomou
conhecimento através da vítima Josenilde que Eduardo Aquino Santos o
ameaçou dizendo a ela que ele vai matar o declarante. Informa que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-18.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 5/15
advogado de Josenilde em uma ação de alimentos movida em desfavor de
Eduardo e que no último sábado o mesmo também ameaçou o declarante,
fato registrado na delegacia de polícia de Cerqueira César” (sic). Em juízo,
afirmou que o apelante, após ser citado no âmbito da “ação de alimentos”
(sic) contra ele proposta, foi até a residência dela, vítima, e “arrebentou o
portão com a moto” (sic). Após entrar em contato telefônico com Josenilde,
que trabalhava em sua residência como empregada doméstica, esta
noticiou que Eduardo “avisou ela que ele tinha vindo até a casa” (sic) da
vítima, “arrebentado o portão e ia fazer isso na casa” (sic) da tia da vítima.
Foi, então, registrado boletim de ocorrência a respeito e, “passados vinte-
trinta minutos, ele retornou com a moto e acertou de novo o portão” (sic).
Com o auxílio de alguns vizinhos, deteve o apelante, que estava
embriagado na ocasião, até a chegada dos policiais militares. Decorridos
três dias, Eduardo voltou a telefonar para Josenilde, asseverando que iria
matar tanto ela quanto a vítima. Também foi registrado boletim de
ocorrência a esse respeito. Após tais acontecimentos, demitiu Josenilde e
deixou de atuar como advogado dela.
Josenilde de Lima, na fase policial, relatou, in verbis: “Viveu
amasiada durante seis anos com Eduardo Aquino dos Santos tendo com
o mesmo dois filhos de seis e três anos de idade, estando separados desde
outubro/2018. Informa que nesta data, por volta das 18h00min, se
encontrava em sua residência quando Eduardo chegou no local, pulou o
portão de entrada que estava trancado e adentrou a residência, a
declarante visualizou uma faca na cintura de Eduardo e o mesmo a
ameaçou com a faca, em seguida a declarante ouviu a genitora de
Eduardo, que se encontrava no portão, dizendo para ela fugir senão
Eduardo a mataria, a declarante conseguiu sair do interior da residência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-18.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 6/15
pulou o muro e pediu ajuda para sua patroa, que acionou a Polícia Militar.
Informa que Eduardo a ofendeu chamando-a de puta e disse que a
mataria, bem como o mesmo danificou um ferro de passar roupas e um
aparelho receptor de sinal da Sky. Quando os policiais militares chegaram
no local, a declarante relatou o ocorrido, os policiais localizaram Eduardo
em sua residência e conduziram todos a este plantão policial. Que os filhos
do casal presenciaram todo o ocorrido. Informa que anteriormente, ainda
hoje, Eduardo ameaçou a declarante e seu advogado Douglas dizendo que
os mataria. Informa que representa criminalmente em desfavor do Eduardo
e deseja que sejam concedidas as medidas protetivas constantes na Lei
Maria da Penha” (sic). Em juízo, alterou a versão exposta anteriormente,
passando a negar ter sido ameaçada pelo apelante na data indicada na
denúncia, bem como a relatar que não o viu com “arma nenhuma” (sic) na
ocasião. Acrescentou que o ferro de passar roupas e o “receptor da Sky”
(sic) que foram destruídos pertenciam ao próprio apelante. Aduziu ter
exposto versão inverídica em solo policial por orientação de seu antigo
advogado, com o objetivo “de pegar medida protetiva (...), porque ele
[Eduardo] chegava todo dia de manhã bêbado (...) e não queria que as
crianças vissem isso” (sic). Asseverou não ter conhecimento se Douglas
chegou a ser ameaçado pelo apelante. “Foi mandada embora da casa do
senhor Douglas” (sic), acreditando que isso tenha ocorrido em razão de
“briga” (sic) envolvendo o apelante, que “bateu a moto no portão” (sic) da
residência da vítima. Douglas atuou como seu advogado “no processo das
crianças (...) e aí ele saiu por causa da briga que tiveram” (sic).
O policial militar Otavio Rocha, na primeira fase da persecução
penal, asseverou que “se encontrava no plantão policial juntamente com o
cabo Santiago quando foram acionados a atenderem uma ocorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-18.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 7/15
violência doméstica, se dirigiram ao local dos fatos e encontraram a vítima,
que disse que seu ex-amásio chegou no local portando uma faca na cintura,
empurrou o portão e adentrou a residência onde proferiu xingamentos, a
ameaçou com a faca e danificou um ferro de passar roupas e um aparelho
receptor de sinal da Sky, a vítima conseguiu escapar do local e pediu ajuda.
Os policiais militares patrulharam até a residência do autor, onde o
localizaram e deram voz de prisão, bem como localizaram a apreenderam a
faca, apresentando-os neste plantão policial. Informa ainda que a vítima
relatou que minutos antes o autor proferiu ameaças dizendo que mataria o
advogado Douglas que está movendo uma ação de alimentos contra o
autor” (sic). Em juízo, ratificou o depoimento prestado anteriormente,
acrescentando que, “em dia anterior, ele [Eduardo] acabou batendo a moto
no portão do advogado dela [Josenilde]” (sic). Não tem conhecimento se o
apelante chegou a ameaçar a vítima Douglas.
O policial militar Gilvan Santiago Ferreira, na primeira fase da
persecução penal, aduziu que “se encontrava no plantão policial juntamente
com o cabo Rocha quando, por volta das 18h16min, foram acionados a
atenderem uma ocorrência de violência doméstica, se dirigiram ao local dos
fatos e encontraram a vítima, que disse que seu ex-amásio chegou no local
portando uma faca na cintura, pulou o portão que estava trancado com
cadeado, adentrou a residência, ameaçou a vítima com a faca fazendo
menção de usá-la e danificou um ferro de passar roupas e um aparelho
receptor de sinal da Sky, a genitora do autor se encontrava no portão e
disse para a vítima correr dali senão o autor iria matá-la, a vítima saiu do
interior da casa, pulou o portão e pediu ajuda à sua patroa, que acionou a
Polícia Militar, tendo a vítima deixado os dois filhos na residência. Os
policiais militares patrulharam até a residência do autor, onde o localizaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-18.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 8/15
e deram voz de prisão, bem como localizaram e apreenderam a faca,
apresentando-os neste plantão policial” (sic). Em juízo, ratificou o
depoimento prestado anteriormente e acrescentou que, em razão de
ocorrência anterior, relativa a crime de dano envolvendo o apelante e
Douglas, teve conhecimento que este último foi ameaçado por Eduardo em
virtude “de uma ação que está rolando, de Maria da Penha” (sic).
As testemunhas Aparecida do Império, Eliana Ferreira, Nelson
dos Santos e Ricardo Oliveira, arroladas pela defesa do apelante e ouvidos
exclusivamente em juízo, não presenciaram os acontecimentos descritos na
denúncia e, por isso, nada de relevante trouxeram para a elucidação de tais
fatos.
O apelante, em solo policial, alegou, in verbis: “Informa que se
dirigiu à residência de sua ex-amásia Josenilde Felix de Lima para buscar
alguns pertences seus, informa que não pulou o portão de entrada porque
estava aberto, nega ter ameaçado e proferido xingamentos a Josenilde,
nega ter danificado o aparelho receptor da Sky e afirma que danificou o
ferro de passar roupas jogando-o contra a parede na área externa da casa,
informa que não chegou no local portando uma faca, informa que pegou a
faca no interior da residência com a finalidade de cortar o fio do aparelho
receptor da Sky. Nega ter ameaçado o advogado Douglas Alexandre do
Amaral” (sic). Em juízo, voltou a negar ter ameaçado Josenilde e a alegar
que não danificou o “receptor da Sky” (sic). Quis fazer crer, além disso, que
se deslocou até a residência de Douglas para questioná-lo a respeito do
motivo pelo qual não “podia ver as crianças” (sic), mas “ele não atendeu o
portão” (sic) e, ao tentar deixar o local, acabou, por estar embriagado,
involuntariamente chocando a motocicleta contra o “portão dele” (sic).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-18.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 9/15
Acrescentou que, após ter sido contatado por policiais militares, “voltou lá
para conversar com ele” (sic), Douglas, sustentando ter sido agredido
fisicamente por este último em tal ocasião. Nega ter ameaçado a vítima
Douglas.
Como se depreende, a prova dos autos está a inculpar o
apelante, na medida em que, como é cediço, as palavras da vítima, neste
tipo de crime, têm grande relevância, e nada há a fazer crer que ela teria
algum motivo para, falsamente, acusar o apelante da prática do crime de
coação no curso do processo.
A respeito da relevância das palavras da vítima em tal espécie
de delito, já se pronunciou esta C. 5a Câmara de Direito Criminal:
“A recorrente e Graziela Valério foram denunciadas por
coação no curso do processo. Isso porque no dia 8 de
outubro de 2013, por volta das 15 horas, na Rua Sete de
Setembro, na cidade de Pindorama, comarca de Catanduva,
Orides e Graziela usaram de grave ameaça, com o fim de
favorecer interesse alheio, contra Andréia Aparecida Cortes
Silva, vítimas dos crimes de estupro e tortura apurados no
processo no 0009563-59.2013.8.26.0132.
(...)
Destaque-se que a palavra da vítima, nestes tipos de delito,
assume papel de importância capital, porque é ela que sofre
a violência ou grave ameaça. E quando o relato se reveste
de coerência, robustez e segurança e não demonstra
qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-18.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 10/15
deve ser aceito como elemento hábil à condenação,
suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-lo, o que,
na
espécie,
não
foi
feito”
(Apelação
no
3002418-
95.2013.8.26.0132, Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 10/8/17).
Aliados às declarações da vítima, nas duas fases da
persecução penal, têm-se, ainda, os depoimentos dos policiais Otávio e
Gilvan, em juízo, os quais asseveraram que o apelante, em certa ocasião,
atingiu o portão da residência da vítima com uma motocicleta, tendo Gilvan
acrescentado, ainda, que teve conhecimento que Douglas último foi
ameaçado por Eduardo em virtude “de uma ação que está rolando, de
Maria da Penha” (sic).
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita
a conclusão de que os policiais tivessem motivo para falsamente incriminar
o apelante, merecendo o depoimento total credibilidade, conforme
entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. Precedentes” (STJ, HC no
276253/RJ, 5a Turma, Min. Jorge Mussi, j. 18/2/14).
Querer fazer crer, a defesa, que os depoimentos de agentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-18.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 11/15
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada, nos autos, que
justifique um suposto interesse em prejudicar o apelante.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que
não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
De outro lado, a negativa trazida pelo apelante, no sentido de
que não ameaçou Douglas, mostrou-se de todo inverossímil, além de
desacreditada diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos em
desfavor dele, cabendo destacar que o próprio apelante sustentou ter se
dirigido até a residência da vítima para questioná-la a respeito do motivo
pelo qual não “podia ver as crianças” (sic), daí porque tal negativa só pode
ser entendida como uma tentativa de evitar sua responsabilização.
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer
prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
Apenas para que não fique sem registro, não há se cogitar em
desclassificação para o delito de ameaça, porquanto, ao contrário do
quanto sustentado nas razões recursais, a vítima Douglas efetivamente
atuava como advogado da ex-companheira de Eduardo no âmbito da “ação
de alimentos” (sic) contra ele ajuizada, conforme se constata da cópia da
petição inicial de tal feito (fls. 66/77), tendo o próprio apelante, como já dito,
admitido que foi até a residência de Douglas com intuito de confrontá-lo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-18.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 12/15
acerca do porquê não “podia ver as crianças” (sic).
Assim, a despeito da negativa do apelante, as firmes
declarações da vítima Douglas, nas duas fases da persecução penal,
aliadas aos depoimentos dos policiais Otávio e Gilvan, tornam
inquestionável a responsabilidade do apelante no que diz respeito ao crime
de coação no curso do processo praticado contra Douglas, de modo que a
condenação de Eduardo era o desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena, nada a reparar, pois,
no primeiro momento, foi modicamente fixada em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, em razão da existência de maus antecedentes (fl. 114 lesão
corporal; fls. 114/115
desacato), enquanto no segundo e terceiro
momentos, à míngua de circunstâncias e causas alteradoras, foi tornada
definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, a pena
pecuniária foi fixada em 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.
Não é demais dizer que, diversamente do alegado pela
defesa, o período depurador de cinco anos afasta apenas a reincidência,
não tendo o condão de inibir os maus antecedentes.
Este, inclusive, é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Segundo entendimento desta Corte, o período depurador
de cinco anos afasta a reincidência, mas não retira os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-18.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 13/15
maus antecedentes. Estes, por força legal (art. 44, III do
Código Penal), impedem a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos” (HC no 281.051/MS, 6a
Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
28/11/2013).
Quanto ao regime prisional, mostra-se já beneficiado o
apelante com a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento
da sanção corporal, apesar de ostentar maus antecedentes, mas trata-se
de recurso exclusivo da defesa.
Anote-se que não há se cogitar de bis in idem pela mera
utilização de uma mesma circunstância judicial desfavorável para fixação da
pena-base acima do mínimo legal e, também, para imposição de regime
prisional mais gravoso, porquanto a própria regra do artigo 33, § 3o, do
Código Penal, estabelece que “a determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no
artigo 59 deste Código”.
A propósito, julgado selecionado do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“Ademais, é pacífico o entendimento desta Corte Superior
de Justiça de que não há bis in idem na consideração de
circunstância judicial desfavorável para elevar a reprimenda-
base e, também, para justificar, concretamente, a imposição
de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão
da reprimenda imposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-18.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 14/15
Ressalto que o próprio art. 33, § 3o, do Código Penal
determina que a fixação do regime de cumprimento de pena
deverá observar as circunstâncias judiciais do art. 59 do
mesmo Código (e, por óbvio, no caso de tráfico de drogas, o
disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006). E, no caso, a
pena-base foi fixada acima do mínimo legal em decorrência
da quantidade de drogas apreendidas com a acusada, de
maneira que não há falar em bis in idem na utilização de tal
circunstância para fins de exasperação da reprimenda-base
e, novamente, para a escolha do regime inicial fechado de
cumprimento de pena” (AgRg. No. REsp. no 1.478.779/MS,
6a Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/4/18, DJe
2/5/18).
Incabível, outrossim, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, porquanto o caso dos autos diz respeito
a crime praticado mediante grave ameaça (artigo 44, inciso I, do Código
Penal), não se olvidando, ainda, dos maus antecedentes ostentados pelo
apelante.
Finalmente, inviável a concessão de sursis, também em razão
dos maus antecedentes de Eduardo.
.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-
se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500215-18.2019.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 15/15